Tribunal: TJES
Processo: 5030933-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030933-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: TATIANA ALPOHIM GUERRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030933-91.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RECORRIDA: TATIANA ALPOHIM GUERRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 8084759).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexigibilidades dos valores contestados na lide, por considerar que houve falha nos sistemas de segurança da recorrente que permitiram a fraudadores realizar diversas compras no cartão de crédito da recorrida.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) culpa exclusiva de terceiros e/ou da recorrida; b) ausência de falha na prestação dos serviços.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez.

Nesse cenário, entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos e, especialmente, pelo fato de que as
10 (dez) compras contestadas foram realizadas em outro país, ultrapassaram, em muito, os padrões de operações da recorrida, foram efetuadas quase de forma simultânea e com valores idênticos, sem que nenhum mecanismo de segurança foi acionado

pela recorrente
para impedir a efetivação das transações.

Por seu turno, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrida, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros, por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo, quanto a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 (segunda parte) da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)